Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706980-21.2022.8.07.0020 RECORRENTE: KELLY PRISCILA DE SOUZA SILVA RECORRIDAS: SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA E PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), uma vez que o proprietário do veículo se qualifica como adquirente final do produto, por isso, consumidor, enquanto a revendedora/fabricante como fornecedoras, em razão da comercialização do referido produto, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. 2. A comprovação por meio de prova pericial de que os defeitos apresentados no veículo foram solucionados pela concessionária, dentro do prazo de garantia sem custo para a consumidora, afasta a alegação de falha na prestação do serviço. 3. A existência de recall e o histórico do veículo de serviços realizados pela concessionária não implica em desvalorização do bem a fundamentar o pedido rescisório, pelo contrário, mormente quando se segue a recomendação do fabricante da marca do veículo, o que se evidenciou na espécie. 4. Ante a inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária de veículos, afasta-se o pedido indenizatório de dano moral, pios ausente a ofensa a direito de personalidade da consumidora. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 12 e 18, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a reforma do acórdão para que o contrato seja rescindido com a devolução à insurgente do valor pago às recorridas pelo veículo adquirido, bem como pleiteia indenização por dano moral, ao argumento de que a solução para o perfeito funcionamento do produto deveria ter sido implementada no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso em análise. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada PATRÍCIA MACIEL GUIMARÃES, OAB/DF 66.782 (ID 61450314). Em contrarrazões, SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395 (ID 62210124). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 12 e 18, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, o acórdão impugnando consignou que: “Não há prova nos autos que o veículo foi liberado após a data de previsão constante de cada ordem de serviço. (...) Dessa forma, verifica-se, sem muita dificuldade, que o veículo da autora, para além das revisões preventivas, apresentou os problemas descritos na inicial, porém, todos, sem exceção, foram solucionados e nada custaram à autora, uma vez que foram feitos no prazo de garantia” (ID 58604400). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre o acórdão impugnado e os paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada PATRÍCIA MACIEL GUIMARÃES, OAB/DF 66.782 (ID 61450314), e as referentes à recorrida SAGA FRANCE COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA sejam realizadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395 (ID 62210124). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020